Tribunal: STF
Processo: Rcl 94006
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sandro Freitas de Souza contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosana/SP, sob o fundamento de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 
A parte reclamante narra que 
“A defesa técnica do Reclamante protocolou pedido de habilitação com procuração em 04/11/2025. O pedido somente foi deferido em 12/11/2025, com efetiva liberação/publicação no sistema em 13/11/2025.
Paralelamente, a prova digital central (extração do aparelho de Claudiomiro) foi periciada em laudo oficial assinado digitalmente em 14/05/2025.”

Acrescenta que 
“O próprio laudo pericial explica que, por grande volume de dados, o conteúdo integral não é inserido no corpo do laudo, sendo disponibilizado no AXON Evidence (ZIP/UFDR), e registra regra de acesso perecível: o link é válido por 90 dias e o material permanece disponível por seis meses a contar da expedição do laudo.
Assim, com laudo assinado em 14/05/2025, a disponibilidade por “seis meses” se encerra por volta de 14/11/2025, isto é, no dia seguinte ao momento em que a defesa foi finalmente habilitada (13/11/2025).”

Nesse sentido, sustenta o reclamante que negativa de acesso integral aos autos esvazia e afronta o princípio do contraditório, uma vez que a defesa precisa controlar a autenticidade e integridade do acervo digital.
Ao final, requer o reclamante o seguinte:
“a) Seja determinada, enquanto não disponibilizado o acervo integral, a interrupção de prazo defensivo, evitando-se dano irreparável ao contraditório.
No mérito: 
b) O julgamento procedente da reclamação, para cassação do ato reclamado na parte em que nega o acesso amplo ao acervo já documentado, com determinação de observância integral da Súmula Vinculante nº 14, franqueando: i. acesso amplo e efetivo à defesa aos elementos de prova já documentados, consistentes no acervo digital integral descrito no laudo pericial, em especial: arquivos UFDR (relatório digital nativo); conteúdo integral em ZIP hospedado/derivado do AXON Evidence; arquivo HASHLIST.txt (SHA-256) e arquivos de integridade/logs correlatos; executável/leitor Cellebrite Reader (ou equivalente indicado pelo órgão pericial). 
c) A confirmação da liminar, assegurando-se à defesa prazo tempestivo para exercício do contraditório e ampla defesa, após acesso irrestrito aos elementos já documentados, com preservação da cadeia de custódia e integridade;
 d) A intimação do Ministério Público para manifestação e a requisição de informações da autoridade reclamada, se necessário; 
e) O Reclamante, até por sua condição de recolhimento à prisão, pugna pelos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

É da jurisprudência da Corte, ainda, que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 
“(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)

O reclamante alega não ter conseguido acessar integral aos elementos de prova já documentados nos autos do processo nº 1500113-13.2025.8.26.0515, fato esse que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função para rebater acusações. Tal interdição, supostamente, violaria frontalmente a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF, o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório.
Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 9):
“Pois bem. Passo à análise do pedido de reconsideração formulado pelo acusado SANDRO FREITAS DE SOUZA (fls.567/569). É o caso de indeferimento da pretensão. Verifico que os elementos probatórios já encartados aos autos são plenamente suficientes para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa neste estágio processual.
Os Relatórios de Análise elaborados pela DISE (fls.305/380) e os Laudos Periciais Oficiais de extração de dados (fls.227/254) apresentam de forma detalhada o conteúdo relevante extraído dos dispositivos apreendidos, incluindo transcrições de áudios e capturas de tela das conversas que subsidiam a acusação.
Nesse contexto, a exigência de entrega de arquivos nativos (.UFDR) ou da integralidade dos dados brutos armazenados em plataformas externas mostra-se desnecessária e desproporcional, porquanto não logrou apontar situações concretas com efetiva potencialidade a ensejar a quebra da cadeia de custódia. Nenhum dos argumentos da defesa ou intercorrências no procedimento permitem concluir ter havido adulteração da prova ou alguma inobservância de ordem cronológica (metadados das imagens são todos anteriores à apreensão dos aparelhos, etc).
De acordo com o relatório técnico, este foi elaborado: “Conforme Portaria SPTC-145 de 30/10/2014 e Ordem de Serviço IC 02/2014, o método de exame deve atender ao preconizado pelo Procedimento Operacional Padrão (POP) na Perícia Criminal, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, publicado em 2024. Para a realização dos exames foram utilizadas ferramentas forenses para aquisição e análise dos dados: Cellebrite UFED 4 PC / MSAB XRY e UFED Physical Analyser, respectivamente."
Ademais, quando da habilitação da defesa em novembro de 2025, ainda lhe era possível o download da integralidade do conteúdo extraído do aparelho celular através da plataforma AXON Evidence em extensão UFDR, conforme “Apêndice Relatório Digital” (fls. 227/254).
Por fim, constou do laudo que “Todos os arquivos que compõe o relatório passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo SHA de 256 bits, cujos resultados encontram-se no arquivo denominado “HASHLIST.txt” que, por sua vez, foi submetido ao mesmo processo e o resultado do cálculo de integridade do arquivo é: '488faf272e5fcb8621fdac59efb7c23817d0b7fa48adb2db7085811542961566'”, não tendo a defesa logrado apontar minimamente quaisquer inconsistências neste ponto.
Não há indícios mínimos de manipulação ou adulteração do conteúdo periciado, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe para assegurar a escorreita marcha processual, especialmente tratando-se de processo com réu preso. Por conseguinte, deve ser mantido o prazo para apresentação da defesa prévia, o qual flui regularmente a partir da notificação válida já certificada nos autos (fls.563), não havendo justa causa para sua interrupção ou reabertura.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado por SANDRO FREITAS DE SOUZA (fls.567/569) e mantenho a decisão de (fls.564) por seus próprios fundamentos. Determino que a defesa técnica do referido acusado apresente sua defesa prévia, no prazo legal de 10 (dez) dias.”

Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma invocado, tendo em vista que, conforme ato emanado pela autoridade reclamada, 
(i) “quando da habilitação da defesa em novembro de 2025, ainda lhe era possível o download da integralidade do conteúdo extraído do aparelho celular através da plataforma AXON Evidence em extensão UFDR” e 
(ii) “não há indícios mínimos de manipulação ou adulteração do conteúdo periciado” (e-doc. 9, p. 3)
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente